Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADA. COISA JULGADA MATERIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Incumbe aos órgãos de proteção ao crédito proceder à prévia comunicação do consumidor, por escrito, para que tome ciência acerca do débito e, dessa forma, possa eventualmente questioná-lo pela via judicial ou administrativa ou até mesmo quitá-lo. Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Eventual envio por parte do órgão de proteção ao crédito de comunicação de inscrição no cadastro de inadimplentes para endereço distinto do consumidor equivale à ausência da notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. O requerimento de denunciação da lide não pode ser novamente apreciado, em sede de apelação, quando o tema já foi anteriormente analisado no julgamento do agravo de instrumento que rejeitou a intervenção de terceiros. A matéria encontra-se preclusa pelos efeitos negativos da coisa julgada. Art. 507 do Código de Processo Civil.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Demonstrada a responsabilidade da ré pelos danos causados ao autor, surge o dever de indenizar a título de reparação por danos morais.
5. A responsabilidade por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva, conforme entendimento firmado pela Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
7. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. Os honorários devem ser fixados entre dez (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
8. O arbitramento do valor da reparação por danos morais em montante inferior ao pleiteado na petição inicial não ocasiona sucumbência recíproca. Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Apelação do réu desprovida.
10. Apelação do autor parcialmente provida.